Tribunal: STF
Processo: HC 221956
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elem Criste Pereira Magalhães Oliva Ferraz e outro em favor de Eutímio Alves Pereira Anunciação Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 769.668/MG, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (stj.jus.br)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c 14, II, do Código Penal.



    Afirmam que a decisão de submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri se sustenta em depoimentos prestados por testemunhas indiretas, que não presenciaram os fatos, mas somente ouviram dizer do ocorrido. (p. 10) 



     Aduzem que a decisão de pronúncia violou o art. 155 do Código de Processo Penal, pois teve como suporte apenas elementos informativos produzidos na fase policial. (p. 17) 



    Alegam que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois não foram carreados aos autos provas indenes de dúvidas de que a sua liberdade colocaria em risco a ordem pública, bem como à ordem econômica ou sequer colocaria em risco a instrução criminal. (p. 18) 



    Pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja despronunciado e revogada sua prisão preventiva. (p. 19) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, reitero que, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do art. 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    É bem verdade que, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta, porém, a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    No caso, entendo que o Juiz, ao determinar a prisão do acusado, indicou elementos mínimos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, especialmente para garantir a ordem pública, atendendo, assim, ao disposto no artigo 312 do CPP, que rege a matéria e, também, à interpretação que dá ao dispositivo o STF.



    Transcrevo trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente: 



    “Em relação a Eutímio Alves, nota-se que é pessoa dotada de relevante periculosidade social, sendo apontado como chefe do tráfico de drogas da região.



    Além disso, há claro risco de reiteração delitiva, tendo em vista as inúmeras condenações criminais pretéritas do acusado, bem como o fato de que, mesmo após estas condenações, as investigações dão conta de que ele atua ativamente no tráfico de drogas, inclusive tendo sido recentemente denunciado por tal crime, além de organização para o tráfico e lavagem de capitais (autos n.° 0000994-09.2021.8.13.0243).



    Ademais, a soltura do acusado constitui evidente risco à 
instrução criminal que se avizinha, uma vez que, segundo informações constantes nos autos, ele representa temor à sociedade e especialmente às testemunhas. É de se destacar que um dos motivos apurados para a prática do crime versado nestes autos seria impedir que a vítima Estácio Fagundes prestasse depoimento neste juízo em audiência designada para apuração de diversos crimes praticados por Tiarle Nogueira Fagundes, inclusive tráfico de drogas.



    Reitere-se que o agente não possui domicílio certo, ora sendo localizado na Bahia, ora em Minas, sendo a prisão necessária para a aplicação da lei penal.” (eDOC 19, p. 6)



    Verifico que o decreto prisional está fundamentado em elementos concretos vinculados à conduta e à pessoa do paciente, não na gravidade em abstrato do delito.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Transcrevo, ainda, trechos da decisão de pronúncia do paciente (eDOC 23):



    “Em juízo, sem esmiuçar toda a prova produzida, para não sugestionar os jurados em eventual júri, têm-se que a vítima Estácio, embora tente desdizer algumas informações prestadas no vídeo de fls. 465, acaba por confirmar as informações, trazendo indícios de autoria”. (p. 34)



    “Em juízo, Fábio Júnior Vieira Fagundes confirmou expressamente as declarações prestadas perante a autoridade policial no sentido de que a tentativa de homicídio decorreu em razão de disputas envolvendo o tráfico de drogas, apontando que Junho teria efetuado os disparos e tal tentativa teria decorrido da ‘confusão envolvendo Charlim e Estácio’”. (p. 35)



    “O depoimento da testemunha Ronaldo Fagundes Araújo, em juízo, também trazem indícios de autoria dos acusados, conforme se vê a partir da 01h43minutos. 



    É o que basta para a pronúncia dos acusados, não sendo demais reiterar que a análise aprofundada da prova compete ao juiz natural da causa, ou seja, aos jurados”. (p. 36)



    Percebe-se, portanto, que a decisão fundamentou-se também em elementos de prova colhidos na instrução processual, não unicamente na fase administrativa. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente